Tribunal: STF
Processo: RE 134261
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-12
Data de publicação: 1992-05-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO:
CONHECIMENTO.  MOTIVAÇÃO  DO  ACÓRDÃO  RECORRIDO:  INEXISTÊNCIA:  NÃO
CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
         I. O acórdão recorrido reporta-se a decisão do  Plenário  do
Tribunal "a quo" que declarou a inconstitucionalidade.  Inexistência,
nos  autos,  do  teor  deste  último:  não  conhecimento  do  recurso
extraordinário, dado que e  necessaria  a  ciencia  da  motivação  do
acórdão recorrido, certo que a recorrente não  interpos  embargos  de
declaração para sanar a omissão.
         II. - Precedente do S.T.F.: RE 121.487, Pertence, 23.08.90.
         III. - Agravo regimental improvido.